Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C PEDIDO DE REVERSÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NA RECONVENÇÃO APRESENTADA PELA GENITORA. GUARDA UNILATERAL, RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA E CONVIVÊNCIA DO GENITOR COM O MENOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados nas razões recursais.

2. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, dentre outros direitos, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-lo a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).

3. As medidas judiciais referentes à guarda de mentores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto. Deve ser mantida a decisão agravada que, com base nas conclusões da equipe técnica, indeferiu o pedido de tutela de urgência feito na reconvenção pela agravante, permitindo que o menor continue a conviver com o seu genitor, até a conclusão da instrução processual.

4. Recurso conhecido e desprovido.